Tribunal: TJPA
Processo: 0006894-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006894-25.2019.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBEDIÊNCIA À NORMA. ABSOLVIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO NÃO OBRIGATÓRIO.
O procedimento de reconhecimento pessoal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório.

Autoria constada através de outros meios idôneos.
Manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e lhe negar provimento nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

_____ Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
RAFAEL SANTOS DOS SANTOS
, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
que aplicou-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa em regime aberto, substituindo pela restritiva restritiva de direito (prestação de serviço à comunidade), em vista da imputação da conduta delitiva prevista no art. 155, caput, Código Penal.

Narra a Denúncia, juntada em 14.05.2019, Num. 7082314 - Pág. 2
, que:

“No dia 01 de abril de 2019, por volta de 21h30min, o denunciado, agindo sozinho subtraiu 01 mochila azul com diversos objetos pertencentes à vítima (tablet da marca Bak, frasco de perfume óculos da marca Ray Ban, carteira porta-cédula com documentos e R$ 220,00 em espécie), do interior de seu automóvel Volkswagen/Amarok, cor branca, placa OSZ-1443, estacionado na Avenida Govenador José Malcher, em frente à residência de J. A. B., nº 2129, bairro de São Brás, nesta cidade, mediante arrombamento do vidro dianteiro direito. Depois de ouvir o ruido de vidro estilhaçando, a vítima constatou o furto, acionou o CIOP, saiu em busca do denunciado e, já na confluência da Rua João Balbi com Travessa 9 de Janeiro, em frente a uma loja de modulados, conseguiu detê-lo ao ser apontado por J.A.B. como o autor da subtração. Na ocasião de sua captura, ainda foi agredido por alguns populares, tendo a vítima recuperado seus bens, conforme autos de fls. 14/15, antes da chegada da Policia Militar, em viatura, para conduzir do denunciado à delegacia. Assim agindo, tem-se que o denunciado incorreu nas sanções punitivas do art. 155, §4º, I, do Código Penal...”.

Peça Acusatória recebida em 22.05.2019, Num. 7082365 - Pág. 3
/4.

Citado, Num. 7082365 - Pág. 16
, o réu apresentou resposta à acusação, Num. 7082366 - Pág. 1/2, reservando-se para debater em alegações finais por memoriais, todas as demais razões da defesa.

Decisão interlocutória ratificando o recebimento da denúncia e designando data de audiência, Num. 7082367 - Pág. 1/3.

Citação positiva do réu, da data de audiência (Centro de Triagem da Cremação), Num. 7082367 - Pág. 14
.

Em 05/11/2019, foi realizada audiência de Instrução e Julgamento, Num. 7082369 - Pág. 1/2, ocasião em que foi reconhecida a ausência do réu, sendo ouvidas as testemunhas JÉSSICA AMARO BORGES e PM FLÁVIO ULISSES DE LIMA COELHO.

Ofício do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, informando não constar nos registros solicitação de perícia, Num. 7082372 - Pág. 3
.

Mandado de Intimação do réu para conhecimento e comparecimento de audiência designada (endereço Roberto Camelier 1345 – Jurunas), Num. 7082374 - Pág. 2
.

Certidão da Oficiala informando não ter encontrado o réu, Num. 7082374 - Pág. 9
.

Audiência de Instrução realizada em 05.03.2020, Num. 7082375 - Pág. 1
, sendo ouvida a vítima JOÃO LEAL SANTIAGO RIBEIRO e a testemunha de acusação LUIZ CLÁUDIO MATEUS LIMA. Qualificação e interrogatório do réu prejudicado face a sua ausência.

Certidão Judicial Criminal Negativa, Num. 7082378 - Pág. 1
/6.

Alegações Finais do Ministério Público em 24.07.2020, Num. 7082380 - Pág.1/2:

“
Do exposto, chega se fácil à conclusão de que o acusado, ao agir da forma descrita na inicial e comprovada pelas provas produzidas, executou fato típico, antijurídico e culpável, assim incorrendo nas reprimendas do art, 155, caput, do Código Penal, nas quais deve ser CONDENADO, até porque outra medida estaria em desacordo com a prova produzida, absolutamente apta a referendar a condenação ora pretendida. Apesar da capitulação penal permitir, deixa-se de propor a suspensão condicional do processo ao réu devido ao antecedente criminal registrado na certidão de fl. 51 dos autos”.

O réu apresentou memoriais, Num. 7082381 - Pág. 1
/9:

“
Ante o exposto, considerando as razões expostas na presente, requer seja o acusado Rafael Santos, absolvido na forma do art. 386, VIl do CPPB, por insuficiência de provas, postulado in dubio pro reo, por não ter ficado provada a autoria do crime de roubo. Subsidiariamente, Caso não seja esse o Vosso entendimento, requer a Desclassificação do Crime de Furto Consumado para Tentado, tendo em vista que, supostamente o acusado foi detido por populares após o Furto e a res furtiva foi recuperada e entregue às vítimas com êxito. Em caso de condenação, seja aplicada a pena restritiva de direitos em detrimento de pena privativa de liberdade ou a pena no mínimo legal, devendo ser fixado o regime mais favorável ao acusado, pois o réu faz jus ao benefício. Por fim, isenção de custas processuais por se tratar de réu pobre e juridicamente assistido pela Defensoria Pública”
.

Sobreveio Sentença, em 21.09.2020, Num. 7082382 - Pág. 1
/6, nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu RAFAEL SANTOS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas pelo artigo 155 do Código Penal, ao tempo passo a dosar-Ihe a pena em estrita observância ao disposto peto artigo 68 caput, do Código Penal Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal. Denoto que o Réu agiu com culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; Antecedentes Judiciais (fis. 51/53): apesar de possuir vários registros, não há comprovação de que tenha condenação irrecorrível por fato anterior ao presente delito, de modo que é considerado tecnicamente primário. Em obediência a Sumula 444 do SJT: no que diz espeito à conduta social e personalidade do agente: poucos elementos foram coletados a respeito, não sendo suficientes para uma valoração adequada e segura; o motive do delito: se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, mas se revelam em qualificadoras, de modo que serão analisadas na fixação da pena base; as consequências do crime: são inerentes ao tipo penai, situação financeira do Réu. indica não ser boa. estando o mesmo representado pela Defensoria Pública. Vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena base no mínimo legal previsto,
fixando-a em 01 (um) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) DM
, cada dia-muita será equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal. Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes serem consideradas na segunda fase da dosimetria da pena. Tampouco já causas de aumento ou diminuição da pena para influenciar no cálculo na terceira fase da dosimetria. Assim sendo tenho a pena anteriormente fixada como concreta e definitiva”.

Na oportunidade o Juiz de Primeiro Grau
substituiu a pena de regime aberto por uma restritiva de direitos (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE), CONCEDENDO o direito de apelar em liberdade.

Mandado de intimação pessoal da sentença frustrado, Num. 7082383 - Pág. 7
.

Edital de intimação da sentença, Num. 7082383 - Pág. 8
.

Apelação do réu com inclusas razões, Num. 7082384 - Pág. 1
/5,
requerendo a declaração de nulidade dos reconhecimentos feitos na fase pré-processual de investigação policial, devendo o acusado ser absolvido por falta de prova”.

Recurso de Apelação recebido, Num. 7082385 - Pág. 1
.

Em sede de contrarrazões, Num. 7082385 - Pág. 3
/5, o Ministério Público pugnou pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO TOTAL do Recurso de Apelação.

Certidão de digitalização dos Autos, Num. 7082386 - Pág. 1
.

Remessa dos autos à Instância Superior, Num. 7082387 - Pág. 1
.

Parecer da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do Recurso, Num. 8044239 - Pág. 1
/8.

Certidão do Juízo
a quo
de tempestividade do Recurso de Apelação, Num. 11021965 - Pág. 1
.

Nova remessa dos autos à Instância Superior, Num. 11021968 - Pág. 1
.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Do Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

Sem preliminares, passo a decidir o mérito.

Do Mérito

Da Absolvição

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por RAFAEL SANTOS DOS SANTOS, condenado nas sanções do artigo 155, caput do Código Penal, à pena corpórea definitiva de 01 (UM) ano de reclusão, em regime aberto, mais 10 (trinta) dias-multa, à razão mínima, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade. Sem condenação de custas processuais.

O apelante, irresignado com a sentença, insurge-se pugnando pela sua absolvição, alegando inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal e consequente nulidade processual.

In casu, em que pesem as razões expendidas na peça recursal, a análise da prova coligida aos autos converge para a improcedência da irresignação.

Primeiramente, há de se destacar que o procedimento de reconhecimento pessoal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório, sendo certo que o próprio artigo do CPP esclarece que “quando houver necessidade...”.

Ademais, no presente caso, a vítima reconheceu o apelante com segurança em ambas as fases da persecução penal, sem prejuízo das testemunhas, que também foram enfáticas e contundentes na exposição dos fatos, demonstrando, de forma coesa e inequívoca, que o crime de furto simples foi praticado pelo Recorrente.

Sabe-se que os crimes patrimoniais, por sua natureza de garantir a posse da res furtiva, são praticados na clandestinidade, e a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o deslinde da questão posta nos autos, razão pela qual merece relevância.

Soma-se ao fato de que o apelante foi encontrado com o produto do crime logo após o seu cometimento e, em que pese a negativa de autoria, não há nos autos o que corrobore com a tese da defesa.

Esclareço que, analisando os autos, não vislumbro vício na situação de flagrância: o acionamento da polícia, pela vítima, se deu imediatamente após a ocorrência dos fatos.

A própria vítima diligenciou antes mesmo da viatura chegar, localizando o apelante. A diligência ininterrupta culminou na localização do recorrente em situação que fizesse presumir a autoria (nas imediações do local do suposto crime, com aparência física identificada pela vítima, além de estar na posse do produto do crime, momentos antes).

O reconhecimento pessoal do acusado de um crime deve seguir o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal quando houver dúvida sobre a identificação do mesmo. Se a vítima é capaz de individualizar o suposto autor da conduta, como é o caso em tela, ele pode ser dispensado (STJ – 6ª Turma -
HC 721.963)
.

Ademais, conforme se depreende dos autos, a autoria restou comprovada por outros meios idôneos.

A materialidade do crime está positivada no Boletim de Ocorrência; Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega dos objetos de propriedade da vítima encontrados com o apelante logo após o crime e nas proximidades de onde ocorreu o fato, e, a autoria, por sua vez, emerge da prova produzida na fase informativa do processo, posteriormente judicializada, em especial do depoimento prestado pela vítima e testemunhas, bem como a res furtiva ter sido encontrada na pose do apelante, nas imediações do fato.

Com efeito, consoante depoimento da vítima J.R.S.L. em juízo de instrução (ID7082376):
” que estava na casa da mãe da sua noiva quando esta teria ouvido barulho de vidro quebrando; Que saíram da casa e viram o suspeito, que olhou para eles e saiu correndo; Que ligou pra viatura, mas como demoraram um pouco para aparecer, após cerca de dez minutos, pegaram o carro e foram atrás do autor do fato; Que deram dois balões até que encontraram ele na frente da loja de modulados, fingindo estar dormindo; que já saiu do carro acusando o indivíduo, ocasião em que a população veio e começou a ir para cima do infrator; Que

reconheceu ele pois teria dado pra fixar a imagem dele, da roupa, já que o viu por uns dois minutos, do momento em que o viu no carro até ele sair correndo e virar o quarteirão; Que pegaram a mochila que estava com ele, recuperando todos os pertences;

Que foi encontrado com o infrator, ferramentas pra quebrar vidro, que foram apreendidas e entregues na delegacia”.

A testemunha arrolada pela acusação, JÉSSICA, em depoimento prestado em juízo, id7082370, afirmou que “
ouviu um barulho de vidro quebrando, constatando que tinha uma pessoa saindo do carro de seu noivo com mochila, bolsa... Que gritou e a vítima veio correndo e o infrator fugiu;

Que depois do contato com a polícia foram atrás dele;

Que a população informou que haviam visto uma pessoa correndo com as características dadas e uma mochila, indicando a direção; que o infrator estava escondido atrás de umas madeiras, com

duas facas e todos os objetos

da vítima e que tentou lutar; Que conseguiram reaver todos os bens; Que

acusado tinha um instrumento para retirar o vidro, que foi apreendido na delegacia; Que o ambiente estava iluminado e que não teve dúvida do rosto do infrator”.

No tocante à consumação do crime de furto, a jurisprudência pátria consagrou a denominada teoria da
apprehensio
ou
amotio,
que se orienta pela inversão da posse, entendendo-se consumado o delito quando a coisa móvel é retirada da esfera de gozo, uso e disponibilidade da vítima, adentrando, ainda que por curto espaço de tempo, na esfera de detenção do agente, independentemente da posse tranquila ou mesmo desvigiada do ofendido.

A testemunha Luiz Cláudio Matheus Lima, relatou que viu quando pegaram o apelante, sendo a própria vitima que o encontrou e que pertences foram encontrados.

Ressalto que o Apelante permaneceu silente na fase inquisitiva, não tendo comparecido para apresentar a sua versão para os fatos a ele imputados, mesmo devidamente intimado.

Nesses meandros, do exame minucioso dos elementos amealhados aos autos, tem-se que conduta do acusado (furto da bolsa do interior do veículo da vítima) atingiu a consumação, posto que ocorreu a inversão da res furtiva.

Destarte,
(...) resultando da prova dos autos a comprovação da materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado pela fraude e concurso de agentes, incabível o acolhimento do pleito absolutório (...)
(TJGO, AC241106-67.2015.8.09.0175, Rel. DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1a Câm. Crim., DJe 2364 de 06/10/2017).

Diante dessas considerações, comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto simples, artigo 155, caput do CP, pelo apelante RAFAEL SANTOS DOS SANTOS, diante da concretitude das provas produzidas na fase informativa do processo, posteriormente judicializada, de forma harmônica com os demais elementos probatórios produzidos durante a persecução criminal, especialmente considerando os relatos da vítima, o depoimento de testemunhas, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição.

Não obstante a impossibilidade de acolhida do pleito absolutório, a reprimenda aplicada, a despeito de não ter sido objeto da insurgência, não merece reparos a dosimetria da pena realizada pelo Juízo
A Quo
, vez que, os fundamentos eleitos pelo ínclito magistrado cumpriram a contento com os parâmetros dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não sendo o caso de redimensionamento da pena, mas de sua manutenção.

Isso porque, da análise do processo dosimétrico da sanção, a pena corpórea foi aplicada no patamar mínimo legal, perfazendo para o crime, a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, tendo sido substituída por uma sanção restritiva de direitos, consistentes na prestação de serviço, restando incumbido ao Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas fixar o local e a forma de cumprimento.

E assim, como constatado, a pena foi fixada em atenção aos critérios exigidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, não havendo como reduzi-la, razão por que é de ser confirmada.

À vista do exposto, acolhendo o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença inalterada, nos termos acima delineados.

É o voto.

Belém, 25/06/2023